Tribunal: STF
Processo: RE 145038
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: ESTABILIDADE. REQUISITO. ART. 19 DO ATO DAS
 DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. OBSERVÂNCIA.
         Reconhecido pelas instâncias ordinárias, com base nas provas
 existentes nos
autos, que a recorrida satisfaz o requisito do exercício há pelo menos
 cinco anos
continuados, exigido pelo art. 19 do Ato das Disposições
 Constitucionais Transitórias,
para ser considerada estável no serviço público, os argumentos do
 recorrente no sentido
de não estar demonstrado o direito reclamado conduzem à matéria fática
, cujo reexame é
vedado pela Súmula 279. A norma do art. 19 do ADCT não deixou espaço
 para ser
preenchido pelo legislador ordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.